Tribunal: TJMT
Processo: 1041028-47.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041028-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1041028-47.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

DELCI BALEEIRO SOUZA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PUBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSERVAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BUEIRO ABERTO NA LATERAL DA PISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença julgou improcedente a ação, ante a ausência da demonstração da culpa do agente púbico pelo acidente.

Entendo que a responsabilidade é objetiva, devendo ser ressarcido os danos materiais despendidos pela autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na lateral da via pública, ao desviar de outro veículo, o que causaria uma colisão.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedentes a ação, sob a alegação d
e que o
buraco na pista, por si só, não foi suficiente para o evento danoso e que a autora contribuiu com os fatos, entendo por estar evidenciado o descuido na condução do veículo

Em sede de recurso a recorrente se insurge, aduzindo que o acidente aconteceu devido ao descaso do ente e reiterou os termos da inicial. Pugna pelo provimento do recurso e fixação de indenização por danos morais e materiais.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Narrou o Autor que no dia 02/10/2020 trafegava com seu veículo na Avenida da FEB, sentido Várzea Grande à Cuiabá, quando, em frente a agência de veículos T7 Multimarcas, foi fechado por outro veículo que estava trafegava no mesmo sentido e para não abalroar tirou para o lado esquerdo onde veio cair na “BOCA DE LOBO” construída de concreto usinado oriunda da obra do VLT.

O autor demonstrou na inicial a data do acidente, o Boletim de Ocorrência, bem como, todos os estragos causados, juntando fotos e comprovante de pagamento do conserto do veículo, conforme IDs n° 131359796, 131359797 e 131359798.

O dano material referente ao conserto do veículo restou devidamente comprovado nos autos, cujo valor foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Apesar do entendimento do Magistrado a quo, verifico que nos documentos juntados na inicial está evidente a falta de conservação da via pública, de onde é possível ver através de foto os danos causados ao veículo. Ora, se o local fosse seguro, ao desviar do outro veículo, os fatos não teriam ocorrido daquela maneira;

Com relação aos danos morais, não os vislumbro, sendo que não houveram danos físicos ao Autor, de onde, o acidente de trânsito em si mesmo, não tem o condão de gerar a indenização por danos morais.

Nesse sentido já votei nos processos de minha relatoria, conforme n° 0016559-43.2011.8.11.0041 e 1006426-93.2021.8.11.0001.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos materiais
, devidamente corrigido pelo índice IPCA-E a partir da data do acidente (02/10/2020) e moratórios aplicados à poupança de acordo com artigo 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, a partir da citação válida, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, aplicando-se ainda após a data de 08/12/2021, o disposto na EC 113/2021, em seu art. 117, §3º, com a incidência da SELIC após tal marco temporal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022